Tribunal: TJMT
Processo: 1025087-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025087-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (RECORRENTE), KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (ADVOGADO), KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA - CNPJ: 17.991.841/0001-00 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025087-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1025087-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A.

Recorrida:
Keila Ferreira de Matos Almeida

EMENTA

RECURSO INOMINADO

–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS - REEMBOLSO INTEGRAL NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025087-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1025087-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A.

Recorrida:
Keila Ferreira de Matos Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A.

Ação:
de Restituição do Valor Pago Cumulado com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 237868167):

julgou parcialmente procedente

os pedidos da autora, condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de
R$ 2.442,24 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A
(Id. 237868175)
:
requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 237868180):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1025087-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1025087-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A.

Recorrida:
Keila Ferreira de Matos Almeida

VOTO

Colendos Pares
,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente solidariamente ao pagamento dos danos materiais e morais suportados pelos autores.

Da narrativa inicial da autora alega que em 15/08/2023, adquiriu passagens aéreas de ida e volta via site da empresa Decolar.com, com partida em 20/12/2023 de Campinas/SP para Lisboa/Portugal, e retorno em 18/03/2024, no valor total de R$ 13.238,00 (treze mil duzentos e trinta e oito reais), pagos via boleto tendo como beneficiária a empresa Koin Administradora de Cartões.

Aduz que em outubro de 2023, por motivos pessoais, cancelou as passagens e solicitou o reembolso, já ciente da aplicação de multa no valor de R$ 865,92 (oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) prevista em contrato, totalizando o montante de R$ 1.731,84 (mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Assevera que recebeu parte do reembolso em 15/11/2023, no valor de R$ 9.063,92 (nove mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), e posteriormente, em 28/11/2023, mais R$ 1.737,60 (mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), perfazendo um total de R$ 10.801,52 (dez mil oitocentos e um reais e cinquenta e dois centavos). Contudo, sustenta que, após o desconto das multas, ainda resta o valor de R$ 2.442,24 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) a ser reembolsado.

Diante na negativa de reembolso do valor integral,
buscou via judicial a reparação material dos prejuízos sofridos.

A empresa recorrente afirma que a companhia aérea devolveu o valor das passagens, retendo por cada passagem a multa no valor de R$ 865,92 (oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) de cada uma das quatro passagens, pois são dois passageiros e para cada um dos dois trechos, são duas passagens, que totaliza quatro bilhetes. Desta forma o valor total retido pela companhia aérea foi de R$ 3.463,68 (três mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Dá analise ao contrato em Id. 237867198, conforme a política de alterações e cancelamentos, em caso de cancelamento há previsão,
in verbis
:

“A companhia aérea devolverá o valor da passagem menos R$ 865.92 de multa”.

Nota-se que a norma contratual não especifica se o valor cobrado a título de multa é para cada trecho ou bilhete.

Vale ressaltar que o Código de defesa do Consumidor dispõe no artigo 47 que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Deste modo a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização das empresas recorrentes quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrida aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pela autora.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA
AÉREA
. COMPRA DE
PASSAGEM

CANCELADA
.
DEMORA NO ESTORNO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA.
RESTITUIÇÃO
INCOMPLETA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1- Comprovado o cancelamento do serviço e o pedido de estorno do valor da
passagem
, a inércia da empresa para reembolso configura falha na prestação de serviço.2- A indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 3- Recurso conhecido e provido. (N.U 1006249-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Relativamente ao
quantum
indenizatório R$ 3.000,00 (três mil reais), o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais, não comporta reforma, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024